Tribunal: TJMT
Processo: 0003627-04.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003627-04.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DECIO EDUARDO DA SILVA - CPF: 107.019.311-91 (APELADO), VANIA FATIMA DE PAULA - CPF: 869.395.051-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS - APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA – PROVENTOS INTEGRAIS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51/1985 – NORMA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabível o pagamento das diferenças de subsídios quando há o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais.

2.

“
Os agentes prisionais e investigadores da Polícia Judiciária Civil têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que tenham prestado pelo menos vinte deles em cargo de natureza estritamente policial, tal como previsto na Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985”
. (Mandado de Segurança Coletivo nº 67628/2007 - Órgão Especial, julgado em 10/01/2008)

3.

De acordo com o estipulado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública deve observar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, por melhor refletir a inflação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0003627-04.2015.8.11.0002
,

ajuizada por

Décio Eduardo da Silva
, julgou procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento da diferença salarial do período de janeiro de 2012 à dezembro de 2013, nos moldes dos reajustes concedidos pela Lei Complementar Estadual n° 437/11, a ser apurada em liquidação de sentença, procedendo-se à dedução de valores eventualmente pagos.

A sentença determinou, ainda, a incidência de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, em 0,5% (zero vírgula cinco) ao mês, bem como correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional 62/2009, até 25.03.2015, aplicando-se, após esta data, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com a decisão do STF nas ADIs 4357 e 4425 (Id. n° 30674473, págs. 01/04).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso aduz que o apelado postula receber a diferença salarial da classe especial, todavia, não preenche os requisitos para o reenquadramento em tal classe, uma vez que a LC n° 51/85 não foi recepcionada pela CF/88.

Argumenta que a Emenda Constitucional n° 20/98 excluiu do art. 40 a regra que assegurava isonomia de proventos dos aposentados com os vencimentos da ativa.

Sustenta que a Constituição, em seu art. 5°, I, pode excepcionar referida igualdade, assim, os proventos de pensão dos servidores públicos não mais serão automaticamente reajustados na mesma época e com o mesmo índice dos servidores da ativa.

O apelante igualmente se insurge quanto à correção monetária aplicada na sentença, fundamentando que não é cabível incidir o IPCA durante todo o período, devendo ser aplicado este índice até a vigência da Lei n° 11.960/09, em 30/06/09 e, a partir de então, a Taxa Referencial – TR. Alega, também, que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto para que seja reformada a r. sentença nos termos de suas razões recursais (Id. nº 30674481, págs. 01/09 e Id. nº 30674482, págs. 01/03).

A parte apelada apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelo apelante e requerendo o desprovimento do recurso interposto (Id. nº 30674484, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, por meio de parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. nº 32732999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que,
nos autos da Ação de Cobrança nº 0003627-04.2015.8.11.0002
,

ajuizada por

Décio Eduardo da Silva
, julgou procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento da diferença salarial do período de janeiro de 2012 à dezembro de 2013, nos moldes dos reajustes concedidos pela Lei Complementar Estadual n° 437/11, a ser apurada em liquidação de sentença, procedendo-se à dedução de valores eventualmente pagos.

Extrai-se dos autos que o apelado, Sr. Décio Eduardo da Silva, é servidor público estadual e aposentou-se com proventos proporcionais no cargo de Investigador de Polícia Civil.

Dessa feita, objetivando a retificação da aposentadoria para permanência em classe especial e recebimento de seus proventos de forma integral, impetrou o
Mandado de Segurança n.º 67628/2007
, no qual obteve a concessão da segurança, conforme reconhecimento no Diário Oficial nº 25706 de 20/11/2011. (id.30671494 – pág.02 e id. 30674471)

Contudo, mesmo havendo o reconhecimento de permanência em classe especial e o direito ao recebimento de subsídio integral, o apelado continuou recebendo os proventos de forma proporcional, vindo a receber integralmente somente em janeiro de 2014.

Assim, após não obter êxito administrativamente, manejou ação de cobrança objetivando o recebimento das diferenças salariais não recebidas.

Após o trâmite processual, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido:

“(...)Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, para condenar o requerido ao pagamento da diferença salarial do período de janeiro de 2012 à dezembro de 2013, nos moldes dos reajustes concedidos pela Lei Complementar Estadual nº 437/2011, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença, bem como ser deduzidos os valores eventualmente pagos, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual a ser estabelecido a título de honorários devidos ao advogado da parte Autora somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC.”
(id.30674472)

Como se vê, a controvérsia reside no pagamento das diferenças de subsídio integral que era devido ao apelado no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013.

Nesse liame, o Estado apelante defende que o apelado não preenche os requisitos para o reenquadramento na classe especial, uma vez que a LC n° 51/85 não foi recepcionada pela CF/88.

Sem razão o apelante.

Isto porque o Mandado de Segurança n.º 67628/2007, impetrado inicialmente pelo apelado e julgado pelo Órgão Especial, concedeu a ordem por maioria, por entenderem a Lei Complementar Federal nº 51/1985 foi recepcionada pela atual Constituição Federal, conforme acórdão assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985 - POLICIAIS CIVIS - AGENTES PRISIONAIS E INVESTIGADORES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL - RECUSA - ILEGALIDADE CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Os agentes prisionais e investigadores da Polícia Judiciária Civil têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que tenham prestado pelo menos vinte deles em cargo de natureza estritamente policial, tal como previsto na Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985. A injustificável demora para a edição de Lei Complementar dispondo sobre a aposentadoria especial constitui intolerável ofensa ao direito alegado, particularmente diante da cruel realidade que nos cerca, com o freqüente e impiedoso assassinato desses abnegados agentes públicos, que à toda evidência exercem atividade de altíssimo risco.

(MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 67628/2007 - CLASSE II - 10 - COMARCA CAPITAL – Órgão Especial, julgado em 10/01/2008)

Igualmente, a matéria foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal na repercussão geral do RE 567110/AC, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1º, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA.

1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1O da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição.

2.
O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 567110, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 13/10/2010, Publicação: 11/04/2011)

Outrossim, como se vê na publicação do Diário Oficial nº 25706, de 20/11/2011, foi reconhecido o direito do apelado ao recebimento de seus proventos de forma integral, tanto que o apelante passou a efetuar o pagamento integral em janeiro de 2014.

Quanto à insurgência em relação à correção monetária, o apelante diz que não é cabível incidir o IPCA durante todo o período, devendo ser aplicado este índice até a vigência da Lei n° 11.960/09, em 30/06/09, e, a partir de então, a Taxa Referencial -TR. Diz, também, que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Prima facie
, diante da controvérsia recursal, faz-se necessário verificar se a decisão atacada está em consonância com o atual entendimento do Supremo Tribunal sobre juros e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública.

Como se sabe, o julgamento de casos que envolvam estabelecimento de índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública exige atenção às ADIs 4357 e 4425 e ao RE 870.947, os quais resolvem e permitem diferenciar as hipóteses em que a inconstitucionalidade do art. 1º-F da lei 9.494/97 autoriza a aplicação limitada da TR como índice de correção monetária e quando não autoriza.

Dessa feita, o Supremo Tribunal Federal, em 25./03/2015, julgou as questões de ordem suscitadas para discutir a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 4357 e 4425 e, desse julgamento, resultou a manutenção da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária aplicável aos precatórios até a data daquele julgamento, após o que o Tribunal assentou o uso do IPCA-E como índice adequado, vejamos:

QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/09. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

(...) 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional 62/09 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI
, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.15) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (I) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional 62/09, até 25.03.15, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (II) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das leis 12.919/13 e 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
(...)
(ADI 4425 QO, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25.03.15, DJe-152, de 04.08.15)

Destarte, a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 4357 e 4425, no ponto em que interessa a esta análise, diz respeito à preservação dos efeitos do art. 1º-F da lei 9.494/97 e ao estabelecimento da utilização da TR como critério de correção monetária dos débitos existentes e requisitados mediante precatórios até a data daquele julgamento,
em 25/03/15.

Posteriormente, foi julgado o RE 870947 RG/SE (Tema nº 810), também da relatoria do ministro Luiz Fux, cujo voto condutor fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(RE 870947 / SE - SERGIPE - Rel. Ministro Luiz Fux – Tribunal Pleno - Julgado em 20/09/2017 - DJe 17/11/2017). (Negritei).

Da leitura, chega-se à conclusão de que

somente se aplica a TR como índice de correção monetária dos débitos representados por precatórios até 25/03/15, devendo ser aplicado, a partir de então, o IPCA-E (ADIs 4357 e 4425). Nos demais casos, a TR é inconstitucional e não deverá ser utilizada como índice de correção monetária, fazendo-se incidir o IPCA-E a partir da vigência da lei 11.960/09 (RE 870.947).

Com efeito, a
Suprema Corte debruçou-se e resolveu a questão dessa forma por entender que o IPCA-E é o índice que melhor acompanha a inflação, porquanto cumpre o propósito estabelecido pela correção monetária.

Dessa forma, a decisão combatida merece reparo tão somente para aplicar o Tema 810 do STF, cujo julgamento já foi concluído, e adequar nos cálculos à fixação da correção monetária e juros de mora.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020